Tribunal: TJSP
Processo: 1009889-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Impossibilidade de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes – Ausência de prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade econômico-financeira.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – Homonímia – Apelado prova que o titular das contas-poupanças descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor – Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-poupança à época dos fatos – Honorária em patamar mínimo – Impossibilidade de se acolher o inconformismo.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009889-40.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NELSON
RODRIGUES, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009889-40.2016.8.26.0053 - São Paulo 2/3
APELANTE: NELSON RODRIGUES
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.053
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Impossibilidade
de se reconhecer a hipossuficiência dos apelantes Ausência de
prova de situações hábeis a comprometer sua capacidade
econômico-financeira.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

Homonímia Apelado prova que o titular das contas-poupanças
descritas na inicial é outra pessoas de mesmo nome do autor
Apelante que não trouxe provas de que fosse titular de conta-
poupança à época dos fatos Honorária em patamar mínimo
Impossibilidade de se acolher o inconformismo.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e em decorrência da
sucumbência determinou ao exequente o pagamento de custas, despesas processuais,
arbitrados em 10% do valor atualizado do débito.
Insurge-se o exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que os documentos foram fornecidos pelo
banco, pelo que não poderia ser condenado em sucumbência; e ser cabível a concessão da
gratuidade de justiça.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
Nos autos constata-se a existência de Nelson Rodrigues, contudo, resta claro
que não se tratam estes das mesmas pessoas.
Fundamental é que, analisados os documentos de fls. 119/120 percebe-se
que titular de conta-poupança no Banco Nossa Caixa na época dos fatos narrados na
vestibular é Nelson Rodrigues, CPF 202.020.168-20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009889-40.2016.8.26.0053 - São Paulo 3/3
Curioso anotar que para os autos não trouxe o apelante declaração de
imposto de renda onde contasse na época dos fatos tivesse sido titular de uma conta no
Banco Nossa Caixa.
Sem prova alguma a respeito do quanto muito alegou o recorrente, não há
como acolher o seu inconformismo neste ponto.
Diante destas evidências, nada mais é necessário discutir-se, porquanto
reconhecida a ilegitimidade ativa do apelante, este não tem direito a realizar qualquer
questionamento sobre as contas-poupança sobre as quais nunca teve a titularidade.
No mais, embora se pudesse pensar concorrer em favor daqueles que
necessitam de assistência judiciária gratuita o art. 4o, da Lei no 1.060/50, fato é que para
que tenha aplicação tal regra, imprescindível que se verifique a insuficiência de recursos
daquele que almeja a concessão de tal benefício, à luz do inc. LXXIV, do art. 5o, da
Constituição da República, sendo este último absolutamente claro ao determinar que haja
comprovação de aludida insuficiência.
Conforme documentação existente nos autos, não há como considerar-se
hipossuficientes os recorrentes, estes os quais, aliás, não trouxeram elementos aos autos
que fizessem prova a respeito da existência de situações peculiares que estivessem, no
momento, a comprometer sua capacidade econômico-financeira.
Terminando, seguindo-se estritamente o princípio da causalidade, tal como
feito na sentença, não há nenhuma possibilidade de diminuição do valor da condenação em
verba honorário, posto que adequadamente estabelecidos e, destaque-se, em patamar
mínimo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator